Tribunal: TJSP
Processo: 2137216-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS COM PATRONOS DISTINTOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO EQUIVALENTE A 15% DO VALOR DADO A CAUSA. MONTANTE DEVE SER PROPORCIONALMENTE DIVIDIDO ENTRE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 87 DO NCPC. PRECEDENTES SOBRE O TEMA. DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS COM PATRONOS DISTINTOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO EQUIVALENTE A 15% DO VALOR DADO A CAUSA. MONTANTE DEVE SER PROPORCIONALMENTE DIVIDIDO ENTRE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 87 DO NCPC. PRECEDENTES SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137216-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANO SOUZA DIAS, é agravado CONDE & ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 41133
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 41133
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2137216-71.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL
19a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE (S): LUCIANO SOUZA DIAS
AGRAVADO (S): CONDE E ADVOGADOS
MM. JUIZ (A): CAMILA RODRIGUES BORGES DE
AZEVEDO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE FAZER JULGADA
IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS COM
PATRONOS DISTINTOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA
DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS NO EQUIVALENTE A 15% DO
VALOR DADO A CAUSA. MONTANTE DEVE SER
PROPORCIONALMENTE
DIVIDIDO
ENTRE
OS
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 87 DO NCPC. PRECEDENTES SOBRE O
TEMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

LUCIANO SOUZA DIAS interpõe recurso
de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
contra a r. decisão proferida em ação de execução de
honorários
sucumbenciais
proposta
por
CONDE
E
ADVOGADOS.
Sustenta, em suma, que apenas o
equivalente a 50% do valor executado pertence ao
escritório agravado, de modo que a execução do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 41133
3
integral se mostra indevida. Pede a reforma parcial da
decisão (fls. 01/15).
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
(cujo pedido foi julgado improcedente) em fase de
cumprimento provisório de sentença (para cobrança de
honorários sucumbenciais).
Intimado para pagamento do débito, o
agravante ofertou impugnação, parcialmente acolhida para
estabelecer o valor da execução em R$ 5.296,15.
O recurso comporta provimento.
A Turma, ao julgar improcedente o
pedido,
condenou
o
agravado,
genericamente,
ao
pagamento de 15% do valor dado à causa.
Tal
montante
deve
ser
proporcionalmente dividido entre os advogados dos réus,
nos termos do artigo 87 do NCPC, in verbis:
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou
diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 41133
4
DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Decisão que manteve
novo bloqueio de valores. Insurgência da executada.
Alegação de bloqueio em duplicidade, uma vez que o
valor devido já restou constrito em cumprimento de
sentença
movido
pela
outra
corré/exequente
[processo no 0025707 64.2017.8.26.0554]. Título
exequendo
que
estabeleceu
os
honorários
advocatícios em 12% do valor da causa. Divisão
dessa
verba
entre
os
advogados
das
partes
vencedoras na proporção de 50% para cada uma.
Incidência do art. 87 do CPC. Precedentes desta
Corte. Má-fé da agravada não verificada. Decisão
reformada para limitar o cumprimento de sentença
de origem a 6% do valor da causa. AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO”
(Agravo
de
Instrumento
2199031-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/02/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO
JULGADA EXTINTA. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
PLURALIDADE DE RÉUS - CONDENAÇÃO GENÉRICA
EM
-HONORÁRIOS
(10%
SOBRE
O
VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA) DIVISÃO PROPORCIONAL
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO
DO ART. 87 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE
ATRIBUIR A VERBA FIXADA NA SENTENÇA A CADA
UM DOS LITISCONSORTES - DECISÃO REFORMADA
AGRAVO
PROVIDO.”
(AI
N°
2179959-67.2018.8.26.0000, rel. Andrade Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 41133
5
Nesse contexto, o exequente/agravado
faz jus a apenas metade do valor executado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator